Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000152-19.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
À Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.